Tribunal: TJES
Processo: 0005208-31.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005208-31.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMARY LIMA NORBERTO e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. DESPROVIDO. RECURSO DE ROSEMARY LIMA NORBERTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ROSEMARY LIMA NORBERTO e TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do débito de R$5.052,64, que motivou a negativação indevida do nome da autora no SERASA, e condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2. A autora recorre para pleitear a incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária pela taxa SELIC. A ré sustenta a legitimidade da cobrança e a inexistência de dano moral, alegando que o débito decorre de contrato válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Telefônica Brasil S.A. comprovou a regularidade da contratação para justificar a negativação do nome da autora; e (ii) definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus de provar a validade da contratação cabe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC. A mera apresentação de telas sistêmicas sem assinatura ou comprovação inequívoca da contratação não é suficiente para demonstrar a relação jurídica.

5. A inclusão indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que o termo inicial dos juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

7. A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização, utilizando-se a taxa SELIC, que já engloba juros e correção.

8. O quantum indenizatório arbitrado na sentença, fixado em R$ 3.000,00, é proporcional e razoável, estando alinhado com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da Telefônica Brasil S.A. desprovido. Recurso de Rosemary Lima Norberto provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação para justificar a negativação do consumidor, não sendo suficiente a apresentação de telas sistêmicas unilaterais.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.

3. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

4. A correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento da indenização, utilizando-se a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 14; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 24.08.2020; TJES, Apelação Cível nº 5002705-37.2023.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 02.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5014185-57.2022.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Rosemary Lima Norberto e negar provimento ao recurso de Telefônica Brasil S.A., nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ROSEMARY LIMA NORBERTO
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, ambos com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 137/141), integrada pela decisão de ID 8370075, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização” ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, julgou procedente o pleito autoral para, confirmando a medida liminar, declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.052,64, que motivou a negativação do nome da autora no SERASA, bem como condenar a Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Irresignada,
ROSEMARY LIMA NORBERTO
interpôs recurso de apelação alegando que a sentença deveria ser reformada, especificamente quanto à aplicação dos juros moratórios e correção monetária.

Por sua vez, a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que: (i) a negativação do nome de Rosemary Lima Norberto no SERASA foi legítima, uma vez que o débito decorre de um contrato de prestação de serviços que, segundo a empresa, foi regularmente firmado; (ii) foram realizadas ligações entre a linha questionada e outra de titularidade da autora, indicando que o serviço foi utilizado; (iii) a inclusão do nome no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma lícita e não caracteriza ofensa suficiente para justificar a indenização por danos morais e (iv) o simples apontamento de inadimplência não gera, por si só, direito a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ROSEMARY LIMA NORBERTO
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, ambos com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 137/141), integrada pela decisão de ID 8370075, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização” ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, julgou procedente o pleito autoral para, confirmando a medida liminar, declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.052,64, que motivou a negativação do nome da autora no SERASA, bem como condenar a Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Decisão integrativa de ID 8370075, dando parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela autora para sanar o vício constante na sentença de fls. 137/141 e acrescentar na parte dispositiva, referente à condenação em danos morais, a atualização monetária e a incidência de juros moratórios pelos índices do TJES a partir do arbitramento.

Irresignada,
ROSEMARY LIMA NORBERTO
interpôs recurso de apelação alegando que a sentença deveria ser reformada, especificamente quanto à aplicação dos juros moratórios e correção monetária, pois foi omissa quanto à fixação da data correta para o início da contagem dos juros de mora. Argumenta que, de acordo com a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso (inscrição indevida no SERASA, ocorrida em 29/01/2018), e a correção monetária deve incidir desde a data da sentença, conforme jurisprudência consolidada.

Por sua vez, a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que: (i) a negativação do nome de Rosemary Lima Norberto no SERASA foi legítima, uma vez que o débito decorre de um contrato de prestação de serviços que, segundo a empresa, foi regularmente firmado; (ii) foram realizadas ligações entre a linha questionada e outra de titularidade da autora, indicando que o serviço foi utilizado; (iii) a inclusão do nome no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma lícita e não caracteriza ofensa suficiente para justificar a indenização por danos morais e (iv) o simples apontamento de inadimplência não gera, por si só, direito a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Trata-se, na origem, de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização proposta por
ROSEMARY LIMA NORBERTO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Em síntese, narrou a Requerente que:
a)
nunca contratou junto à Requerida o serviço de telefonia produto (27) 3077-0147;
b)
tomou conhecimento de que estava inserida no cadastro de inadimplentes do SERASA por dívida do produto de telefonia (27) 3077-0147 no valor de R$ 5.052,64 (cinco mil e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos);
c)
registrou o Boletim Unificado nº 35007321 em 08/01/2018 e apresentou reclamação junto ao PROCON de Vila Velha, mas ainda não teve resposta.

Ao final, postulou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais).

Por meio de decisão lançada às fls. 31/33, o MM. Juiz de Direito deferiu o pleito liminar e o pedido de gratuidade da justiça da parte autora.

Após ter sido devidamente citada, a parte Requerida apresentou contestação no ID nº 7473491 se manifestando no seguinte sentido:
a)
foram realizadas ligações entre a linha supostamente desconhecida pela autora (3077-0147) e a linha móvel de sua titularidade (99822-5075);
b)
embora não seja o mesmo endereço residencial declarado pela autora, em razão do lapso temporal, a linha foi cadastrada no mesmo município de sua residência;
c)
devida a negativação, pois a Requerente não arcou com a contraprestação pecuniária correspondente a todas as faturas.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio prolação de sentença, julgando procedente o pleito autoral para, confirmando a medida liminar, declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.052,64, que motivou a negativação do nome da autora no SERASA, bem como condenar a Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Pois bem. Conforme registrado na sentença impugnada:

(...)

Após a análise dos autos, observo que a empresa Requerida apresentou
prints
e telas de sistema de serviço às fls. 68/97, para demonstrar que a Requerente teria contratado o serviço prestado por ela.

Contudo, importa destacar que
os registros não estão acompanhados de assinatura ou qualquer documento pessoal da Requerente
.

Sendo assim, necessário destacar que
a mera apresentação de telas sistêmicas não possui o caráter comprobatório da relação contratual entre as partes
, por constituir documentos unilaterais não elaborados sob a apreciação do contraditório.

Ademais, ressalto que
a Requerida também não cuidou de apresentar o contrato que comprovaria a suposta relação jurídica existente entre as partes
, ao passo que a produção de tal prova seria diabólica para a Requerente, por lhe demandar a produção de prova negativa.

(...)

Assim sendo,
forçoso reconhecer a indevida inclusão do nome da Requerente em cadastro de inadimplentes, por parte da Requerida, eis que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC/15.

Tal situação, por si só, já
autoriza a condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

Assim, embora a empresa ré tenha apresentado
prints
da tela de seu sistema interno, em consonância com o posicionamento do juiz sentenciante, entendo que
as telas sistêmicas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços
. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos
produzidos unilateralmente
, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada.

Tais imagens, ainda que sejam aptas a comprovar a existência de dados cadastrais do consumidor no sistema interno da empresa, não possuem o condão de provar a legítima contratação, seja mediante assinatura em contrato escrito, seja por meio de autorização (atestada por protocolo) via telefone.

Ora, um consumidor, vítima de um evento fraudulento que alega ter sofrido, narra que nunca realizou qualquer contratação junto à empresa demandada. Esta, por sua vez, alegando ser legítima a contratação dos serviços,
deveria, por lhe ser plena e legalmente possível, demonstrar que a contratação ocorreu por ato do próprio cliente, sendo um ônus de sua própria atividade comercial a precaução de preservação de elementos probatórios da legitimidade da pactuação
.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RITO COMUM – CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL - VALOR PROPORCIONAL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – RECURSO DA TELEFÔNICA DESPROVIDO – RECURSO DE CRISTIANE TIMBOHIBA DE OLIVEIRA PROVIDO EM PARTE. 1.
Da análise dos autos, não há como se afirmar, tão somente da apresentação das telas sistêmicas da concessionária, que o serviço foi efetivamente contratado, não havendo sequer a apresentação de contrato escrito, ligação telefônica de contratação, ou qualquer outra prova da existência de relação contratual entre as partes
. Logo, irretocável a sentença impugnada quanto à declaração de inexistência da contratação, do débito e determinação de retirada do nome da apelada dos órgãos de restrição. 2. O enunciado da súmula 385 do c. STJ dispõe que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Na hipótese, conforme se observa do extrato constante do id. 7233835, a autora não possuía, à época da inscrição, outro apontamento restritivo de crédito, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, caracterizando-se o dano moral presumido. 3. Não obstante, o quantum fixado se mostra adequado ao caso e em sintonia à reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser acolhido tão somente o pleito de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, formulado pela consumidora em seu recurso. 4. Recurso da TELEFÔNICA BRASIL S.A. conhecido e desprovido. Recurso de CRISTIANE TIMBOHIBA DE OLIVEIRA provido em parte.

(TJES, Apelação Cível nº 5002705-37.2023.8.08.0047, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA APENAS EM DECORRÊNCIA DO DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1) Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. Embora tenha a parte impugnante/apelada sustentado que “a Apelante não faz prova da sua condição de hipossuficiência, tendo em vista que as provas apresentadas não confere certeza de que a parte autora realmente se encontra em estado de necessidade”, tal argumento genérico não é apto a afastar tal presunção. 2) Conforme registrado na sentença impugnada, competia à demandada comprovar “a efetiva contratação, a existência, origem e extensão de seu pretenso crédito”, ao passo que “não logrou êxito em comprovar a regular contratação nos planos telefônicos referente aos contatos de nº 28-3015-5619, 28-99902-3748 e 28-99949-2628”. O juízo a quo pontuou ainda que “como fornecedora de serviços consolidada no mercado, poderia facilmente trazer as cópias dos contratos de prestação de serviços de telefonia ou ordem de serviço gerada no momento da instalação da linha fixa”. 3)
Embora a empresa ré, ora apelada, tenha apresentado prints da tela de seu sistema interno, entendo que estas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos produzidos unilateralmente, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada
. Tal imagem, ainda que seja apta a comprovar a existência de dados cadastrais do consumidor no sistema interno da empresa, não possui o condão de provar a legítima contratação, seja mediante assinatura em contrato escrito, seja por meio de autorização (atestada por protocolo) via telefone. 4) Um consumidor, vítima de um evento fraudulento que alega ter sofrido, narra que nunca realizou qualquer contratação junto à empresa demandada. Esta, por sua vez, alegando ser legítima a contratação dos serviços, deveria, por lhe ser plena e legalmente possível, demonstrar que a contratação ocorreu por ato do próprio cliente, sendo um ônus de sua própria atividade comercial a precaução de preservação de elementos probatórios da legitimidade da pactuação. 5) Não merece prosperar a tese recursal de que “a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem”, uma vez que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que “Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020). 6) Em que pesem as pretensões de ambas as partes pela revisão do valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, constata-se que o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já fixado na sentença impugnada é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos. Precedentes TJES. 7) Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

(TJES, Apelação Cível nº 5014185-57.2022.8.08.0011, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.
A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados.
Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Outrossim, se a empresa se põe no mercado adotando como política de contrato a via mais econômica e acessível, sem se precaver através dos instrumentos formais para a contratação do serviço, deve obrigatoriamente suportar os ônus decorrentes dessa falta de segurança.

Quanto à tese recursal de que a autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, anoto que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que “
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes,
o dano moral se configura in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

No caso em apreço, o dano moral restou configurado, visto que a cobrança de dívida inexistente resultou na inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, implicando a afetação negativa de sua honra.

A prova do dano é prescindível, pois nos casos de restrição indevida de crédito o dano moral se opera
in re ipsa
. Sobre o tema, leciona Yussef Said Cahali:

O crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada (CAHALI, Yussef Said, Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 358)

Em evolução, passo à análise do
quantum
arbitrado pelo Magistrado
a quo
a título de indenização por danos morais.

Em que pesem a pretensão da requerida pela
redução do valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais
, entendo que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) já fixado é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício que, em casos análogos, já arbitrou quantia superior:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO E DO VALOR DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fornecedor / prestador de serviço é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de forma que a responsabilidade da operadora de telefonia somente será afastada, acaso esta logre êxito em demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. A contratação de serviços via ligação telefônica se reveste de nível de segurança baixo, na medida em que basta a posse dos documentos do consumidor a conferir-lhe validade e efetivar a contratação do produto ou serviço. Ademais, a gravação juntada pela ré revelo na hipótese, a fraude, ou seja, que terceiro se passou pelo apelado, em razão das informações equivocadas e divergentes prestadas, inexistindo elementos suficientes a comprovar a legitimidade da contratação. 2. O dano moral causado pela inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação. 3.
O quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal e com os contornos fáticos da lide.
4. Recurso desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5003509-12.2021.8.08.0035, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data do Julgamento: 20/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inicialmente, no tocante à existência de dano moral presumido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”. Precedentes. 2. Não obstante, no caso concreto, ao analisar as circunstâncias que envolvem a demanda, muito embora não haja notícia de que houve inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, extrai-se que as cobranças reconhecidamente indevidas foram em valores exorbitantes, incompatíveis com o uso do serviço de telefonia pelo autor, e ensejaram a suspensão da linha telefônica do mesmo por, pelo menos, 2 (dois) anos, desde setembro/2020.
3. O autor/Recorrente é idoso, hipossuficiente, portador de doença grave (neoplasia maligna), de modo que o tempo de suspensão de sua linha telefônica por cobranças indevidamente perpetradas pela Recorrida em valores exorbitantes, mesmo com o ajuizamento de demanda 1 (um) mês após o corte, ultrapassa o mero dissabor ao consumidor, no presente caso
.
4. Em casos análogos, fundados em falha na prestação do serviço de telefonia, com a suspensão do serviço de forma indevida, o c. STJ entendeu razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral ao consumidor.
Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5000300-90.2020.8.08.0028, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relatora: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data do Julgamento: 11/10/2023)

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO - DUPLICATAS EMITIDAS SEM CAUSA DEBENDI- DANO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – QUESTÕES RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA E A JUROS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. - Como a duplicata é título de crédito causal cuja emissão deve lastrear-se em operação de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, logrando o apelado comprovar a inocorrência das causas justificadoras de sua emissão e, ainda, o pagamento da dívida representada pela duplicata, são procedentes os pedidos de nulidade de título e cancelamento do protesto. 2. -
Nos casos de protesto indevido de título, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 3. - Redução do valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. - [...] 7. - Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24090358284, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Por fim, merece reparo a sentença no que tange aos vetores de atualização e juros de mora estabelecidos.

Nesse ponto, antes de mais nada, se mostra imperioso registrar ser uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive,
ser conhecida de ofício
. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
" (
STJ
, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma DJ 9.8.2017 - destaquei).

Assim, o termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios deve ser a
data do evento danoso
, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, com incidência no percentual de 1% (um por cento) ao mês.
A partir do arbitramento
, deve igualmente ser aplicada a correção monetária, empregando-se a taxa SELIC, que já engloba de forma simultânea os juros e a correção.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RITO COMUM – CONSUMIDOR –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
–
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL
-
VALOR PROPORCIONAL
-
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
– RECURSO DA TELEFÔNICA DESPROVIDO – RECURSO DE CRISTIANE TIMBOHIBA DE OLIVEIRA PROVIDO EM PARTE. 1. Da análise dos autos, não há como se afirmar, tão somente da apresentação das telas sistêmicas da concessionária, que o serviço foi efetivamente contratado, não havendo sequer a apresentação de contrato escrito, ligação telefônica de contratação, ou qualquer outra prova da existência de relação contratual entre as partes. Logo, irretocável a sentença impugnada quanto à declaração de inexistência da contratação, do débito e determinação de retirada do nome da apelada dos órgãos de restrição. 2. O enunciado da súmula 385 do c. STJ dispõe que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Na hipótese, conforme se observa do extrato constante do id. 7233835, a autora não possuía, à época da inscrição, outro apontamento restritivo de crédito, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, caracterizando-se o dano moral presumido. 3.
Não obstante, o quantum fixado se mostra adequado ao caso e em sintonia à reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser acolhido tão somente o pleito de fixação do
termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso
, formulado pela consumidora em seu recurso
. 4. Recurso da TELEFÔNICA BRASIL S.A. conhecido e desprovido. Recurso de CRISTIANE TIMBOHIBA DE OLIVEIRA provido em parte.

(TJES, Apelação Cível nº 5002705-37.2023.8.08.0047, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA.
INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à fornecedora comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é, ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo. 2. Ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação. Somente com a análise da citada prova, que não foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes. 4. Não há desproporcionalidade no montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com os valores mantidos por este e. Tribunal em casos similares. Precedentes TJES. 5. A modificação de ofício do termo inicial dos juros de mora, por constituir matéria de ordem pública, não configura reformatio in pejus (AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016). 6.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso. Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício. Data: 12/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0004272-93.2020.8.08.0048. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL. IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Tem-se que procedida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não se desincumbiu a recorrente de comprovar a regular contratação do serviço e, consequentemente, a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da apelada em decorrência do não pagamento de débito de 1º de junho de 2016, no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais). 2) Ausente a prova da regularidade do serviço prestado, tem-se por consequência que a negativação do nome da apelada em órgãos de proteção de crédito (SERASA) constitui dano in re ipsa. 3) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 4) Conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça a aplicação de juros e correção monetária pode ser alterada a qualquer tempo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo julgador, sobretudo por tais institutos serem meros consectários legais da condenação. 5)
Fixam-se os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação em indenização por danos morais, nos seguintes termos, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

(TJES, Apelação Cível nº 0009957-27.2018.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/03/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ROSEMARY LIMA NORBERTO
para definir que o termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, com incidência no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, a partir do arbitramento dos danos morais, deve igualmente ser aplicada a correção monetária, empregando-se a taxa SELIC, que já engloba de forma simultânea os juros e a correção.

Em razão do desprovimento do apelo interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação (declaratória e indenizatória), nos termos do §11º do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO DE VISTA –
ACOMPANHAR
A
RELATOR
A

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ROSEMARY LIMA NORBERTO
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, ambos com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 137/141), integrada pela decisão de ID 8370075, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização” ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, julgou procedente o pleito autoral para, confirmando a medida liminar, declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.052,64, que motivou a negativação do nome da autora no SERASA, bem como condenar a Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Decisão integrativa de ID 8370075, dando parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela autora para sanar o vício constante na sentença de fls. 137/141 e acrescentar na parte dispositiva, referente à condenação em danos morais, a atualização monetária e a incidência de juros moratórios pelos índices do TJES a partir do arbitramento.

Irresignada,
ROSEMARY LIMA NORBERTO
interpôs recurso de apelação alegando que a sentença deveria ser reformada, especificamente quanto à aplicação dos juros moratórios e correção monetária, pois foi omissa quanto à fixação da data correta para o início da contagem dos juros de mora. Argumenta que, de acordo com a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso (inscrição indevida no SERASA, ocorrida em 29/01/2018), e a correção monetária deve incidir desde a data da sentença, conforme jurisprudência consolidada.

Por sua vez, a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que: (i) a negativação do nome de Rosemary Lima Norberto no SERASA foi legítima, uma vez que o débito decorre de um contrato de prestação de serviços que, segundo a empresa, foi regularmente firmado; (ii) foram realizadas ligações entre a linha questionada e outra de titularidade da autora, indicando que o serviço foi utilizado; (iii) a inclusão do nome no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma lícita e não caracteriza ofensa suficiente para justificar a indenização por danos morais e (iv) o simples apontamento de inadimplência não gera, por si só, direito a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer

dos recursos de apelação cível interpostos e, no mérito, negar provimento ao apelo da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e dar provimento ao recurso de
ROSEMARY LIMA NORBERTO
para definir que o termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, com incidência no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, a partir do arbitramento dos danos morais, deve igualmente ser aplicada a correção monetária, empregando-se a taxa SELIC, que já engloba de forma simultânea os juros e a correção, fundamentando que:

“(...) embora a empresa ré tenha apresentado
prints
da tela de seu sistema interno, em consonância com o posicionamento do juiz sentenciante, entendo que as telas sistêmicas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos
produzidos unilateralmente
, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada.

Tais imagens, ainda que sejam aptas a comprovar a existência de dados cadastrais do consumidor no sistema interno da empresa, não possuem o condão de provar a legítima contratação, seja mediante assinatura em contrato escrito, seja por meio de autorização (atestada por protocolo) via telefone.

Ora, um consumidor, vítima de um evento fraudulento que alega ter sofrido, narra que nunca realizou qualquer contratação junto à empresa demandada. Esta, por sua vez, alegando ser legítima a contratação dos serviços, deveria, por lhe ser plena e legalmente possível, demonstrar que a contratação ocorreu por ato do próprio cliente, sendo um ônus de sua própria atividade comercial a precaução de preservação de elementos probatórios da legitimidade da pactuação.

(...)

Outrossim, se a empresa se põe no mercado adotando como política de contrato a via mais econômica e acessível, sem se precaver através dos instrumentos formais para a contratação do serviço, deve obrigatoriamente suportar os ônus decorrentes dessa falta de segurança.

Quanto à tese recursal de que a autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, anoto que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que “
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes,
o dano moral se configura in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

No caso em apreço, o dano moral restou configurado, visto que a cobrança de dívida inexistente resultou na inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, implicando a afetação negativa de sua honra. (...)”.

Após, o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca lançou voto para acompanhar.

Na origem, sustenta a parte autora, em síntese, que tomou conhecimento de que estava inserida no cadastro de inadimplentes (SERASA) por dívida no produto de telefonia, qual seja, (27) 30770147 no valor de R$ 5.052,64 (cinco mil e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) emitida pela requerida, em seu nome, mas que não contratou tal serviço, apresentando para comprovar o alegado, o boletim de ocorrência juntado à fl. 27, bem como a reclamação feita no Procon juntado à fl. 28 e a consulta ao SERASA à fl. 29.

Registro que, a linha cadastrada não se trata do mesmo endereço declarado pela autora, bem como não restou comprovado haver realizado pagamento pelos supostos serviços realizados e, embora a TELEFÔNICA a alegue ainda a ocorrência de fraude praticada por terceiro, em momento algum dos autos comprovou o fundamento aduzido.

Aliás, nem é preciso adentrar na discussão acerca da alegada ocorrência de fraude, haja vista que a TELEFÔNICA sequer se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de acostar aos autos o suposto contrato que teria dado origem ao débito cobrado e inscrito nos cadastros de inadimplentes, fato este que reverbera em seu desfavor, uma vez que ainda que a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes seja um direito subjetivo da empresa credora, no exercício regular de seu direito, deve se lastrear em um documento hábil a comprovar a origem da dívida, o que não ocorreu.

Por outro lado, a autora demonstrou que houve restrição nos órgãos de proteção ao crédito baseado no contrato cuja existência não restou comprovada nos autos.

A jurisprudência do c. STJ é consolidada no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito constitui conduta capaz de gerar dano moral
in re ipsa
, que prescinde da comprovação da extensão da violação à honra, sendo assim, despicienda a alegação da TELEFÔNICA de inexistência de comprovação de abalo moral apto a ensejar reparação, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA No 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA No 54/STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 3. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula no 7/STJ. 4. Assinale-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54/STJ), e a correção monetária tem início no momento em que esta é arbitrada (Súmula no 362/STJ). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 1.715.545; Proc. 2017/0322858-9; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 15/03/2018; DJE 16/11/2018; Pág. 2319)

Postas essas premissas, o montante indenizatório estabelecido em R$ 3.000,00 (Três mil reais) está em conformidade com as circunstâncias específicas do evento, à gravidade da repercussão da ofensa, observando o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa, vedado pelo direito vigente
1
, levando em conta, ainda, a aferição da extensão do dano de que trata artigo 944, do Código Civil, específica em cada caso, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante do exposto,
ACOMPANHO
o voto proferido pela eminente relatora para
CONHECER

dos recursos de apelação cível interpostos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
ROSEMARY LIMA NORBERTO
para definir que o termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, com incidência no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, a partir do arbitramento dos danos morais, deve igualmente ser aplicada a correção monetária, empregando-se a taxa SELIC, que já engloba de forma simultânea os juros e a correção.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Conforme artigo 884, do Código Civil.